Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000646-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO TEIXEIRA PERES FILHO - CPF: 036.893.501-90 (ADVOGADO), EDUARDO TEIXEIRA PERES FILHO - CPF: 036.893.501-90 (IMPETRANTE), JOSE GOMES DAS NEVES NETO - CPF: 961.163.824-87 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JOSE GOMES DAS NEVES NETO - CPF: 961.163.824-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. C. A. D. M. (VÍTIMA), ANGELICA CORREA DA SILVA - CPF: 025.000.451-88 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

CONTRAVENÇÃO DE
VIAS DE FATO
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E
EMBRIAGU
EZ
AO VOLANTE –
PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA - PROCESSO ANTERIOR JULGAD
A
EXTINTA A PUNIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA E DA COMPANHEIRA EM
OBTER AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

E EM REPRESENTAR O RÉU CRIMINALMENTE -
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–

ORDEM
CONCEDIDA
.

Tendo em conta o d
esinteresse da vítima e da própria companheira do paciente em
obter as
medidas protetivas de urgência para sua proteção
, aliado ao fato de terem manifestado o desejo de não
o representar
criminalmente,
não se mostra razoável manter a
segregação cautelar do paciente.

A reiteração delitiva não é
fundamento idôneo para legitimar a manutenção da medida excepcional
, quando no processo anterior foi extinta a punibilidade do paciente por desejo superveniente da companheira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão

proferida pelo Juízo da Vara

Ú
nica de Nobres/
MT
,

que

converteu
a prisão em flagrante do paciente
José Gomes das Neves Neto
em preventiva,
pela suposta prática
da
contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, bem como pelo

delito previsto no art. 306 do CTB
.

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal da decisão que determinou

a prisão preventiva do paciente, diante da impossibilidade de tal decretação nas hipóteses de

contravenção penal, considerando que os fatos imputados possuem penas inferiores a 4 anos.

Argumenta também que o paciente não é reincidente específico, possui

emprego e residência fixa, além de possuir filho com 01 ano de idade em sua dependência.

Por fim, aduz que estão presentes os requisitos para concessão da medida

liminar, para sua imediata soltura, ou, ainda, pugna pela substituição da prisão preventiva

pelas medidas cautelares.

O pedido liminar foi deferido (id.
198924198
).

Informações apresentadas pelo Juízo
a quo
, acostadas no id.
199263158
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

parcial
da
ordem
(
id.
202267682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (
RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na
conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva
,
alegando
ausência de previsão legal para a segregação cautelar nas hipóteses de
contravenção penal,
caso dos autos.

Ressalta os predicados pessoais do paciente e aduz que a pena máxima do art. 306 do CTB é inferior a 4 anos, de modo que a segregação é incompatível com o regime a ser fixado em caso de eventual condenação.

Defende, ainda, a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, caso sejam necessárias.

Pois bem. A ordem merece ser
concedida
.

Segundo consta dos autos,
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva porque ele
agrediu sua enteada Ana

Vitória Correa Albernaz da Mota, bem como conduziu veículo automotor com

capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, sem possuir

permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

De acordo com os autos,
no
dia 16/01/2024
,
por volta das 08h,
após ter passado a noite fora,
o paciente
retornou para casa e
permaneceu bebendo

nos fundos da residência
quando,
por
volta das 10
h
,

sua esposa Angélica Correa da Silva teria lhe

pedido dinheiro para comprar comida, porém
, por motivos desconhecidos, o paciente não gostou da atitude da mulher
e
os dois discutiram,
ocasião em que Angélica teria pegado dinheiro da carteira do paciente, o que o deixou
muito nervoso
.
Consta que Angélica pediu para a filha Ana Vitória se tancar no quarto com o seu filho Agenor Guilherme (10 meses), ocasião em que Ana Vitória teve a ideia de ligar para
a polícia pedindo ajuda, todavia, saiu do quarto e percebeu que o padrasto estava muito alterado, então, pegou um pedaço de madeira para se defender, mas o paciente tomou o objeto da sua mão e, com ele, a agrediu, acertando-a na lateral esquerda próximo à axila, momento em que ele saiu da residência com o seu veículo, tomando rumo ignorado.
Extrai-se que
depois de cerca de 15 (quinze) minutos a Polícia Militar chegou à residência conduzindo o paciente
e todos foram encaminhados à delegacia de polícia.

O juízo
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
,
para garanti
r
da ordem
pública e evitar a reiteração delitiva, mencionando que outrora o paciente já havia sido preso em flagrante por violência doméstica em face da mesma vítima nos autos de n.

1000039-38.2022.8.11.0030
e, portanto, eram incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto,
inobstante a fundamentação exposta pelo juízo
singelo
, constata-se que
a ação mencionada para justificar a conversão da prisão para evitar a reiteração delitiva foi julgada e já transitou em julgado
, tendo sido extinta a punibilidade do paciente, por desejo superveniente da companheira
, de modo que o fundamento
acerca da reiteração não
sustenta a segregação cautelar.

De outra feita,
a vítima
Ana Vitória informou que não tem desejo de representar criminalmente contra o paciente, pois sequer reside na mesma cidade que ele
(id.
198839158)
.

Igualmente, a
convivente Angélica Correa da Silva
manifestou desinteresse em representar o paciente criminalmente, bem como em solicitar as medidas protetivas de urgência
(
i
d
.
198839160).

Assim,
salta aos olhos o desinteresse da
vítima e da
própria companheira do

paciente em possuir medidas protetivas de urgência para sua
proteção,
de modo que não
se mostra razoável manter a determinação da medida

mais gravosa cautelarmente, qual seja a sua segregação.

No entanto,
considerando a situação de violência narrada nos autos e a

patente vulnerabilidade das supostas vítimas, vislumbro a necessidade de se impor ao

paciente medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de

quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4º

c/c art. 312, §1º, ambos do CPP.

Sobre o assunto, trago à colação precedente desta Câmara,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM

PRISÃO PREVENTIVA
– DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA –

PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – RÉU PRIMÁRIO E

SEM HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM FATOS LIGADOS À

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS

MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA –

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM

CONCEDIDA. A decretação da prisão cautelar somente é possível se as

medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa,

mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a

eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do

édito prisional. Tratando-se de réu primário, sem histórico de envolvimento

anterior com delitos relacionados à violência doméstica e
inexistindo

descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, é viável

a substituição da prisão por cautelares diversas.”
(TJ-MT

10168665420218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de

Julgamento: 06/10/2021,
Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:

08/10/2021) (destaquei)

Desse modo, deve ser afastada a prisão preventiva do paciente, todavia,
prudente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

Registre-se que
nada impede que o juízo singelo decrete a prisão

preventiva do paciente, caso haja
o descumprimento das medidas cautelares impostas
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder
a ordem

para
ratificar
a liminar
deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024